Tribunal: TJMT
Processo: 1015793-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015793-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 8921-05.2015.811.0045 (Código: 118967), em que foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde o dia 12/11/2018, mas em razão do fechamento das portas das unidades do Poder Judiciário e a suspensão das sessões plenárias como medidas de contenção à propagação do novo coronavírus, seu julgamento pelo Júri Popular restou designado tão-somente para o dia 24/11/2020, implicando na manutenção da prisão processual por mais de dois anos, sem que haja perspectiva de prolação de uma decisão final, a configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Como segunda vertente, alude à omissão do d. juízo a quo em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual, nos termos do art. 316, § único, do CPP, cuja redação foi alterada pela Lei n.o 13.964/19, pois afirma que a necessidade de preservação da prisão preventiva fora reavaliada pela última vez há mais de um ano, quando da prolação da decisão de pronúncia.
Nesses termos, e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, reforçado com a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, além dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente, que afirma ser trabalhador, com residência fixa e família constituída, defende serem suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 52172982 ao ID 52189465.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1009779-81.2020.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Como é cediço, eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
E, na hipótese, de acordo com a própria narrativa feita pelo Defensor Público, a demora para início do julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri não se dá em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim por força da adoção de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional de pandemia da Covid-19; logo, à primeira vista, não há falar em excesso de prazo injustificado.
Igualmente, no que se refere à suposta ilegalidade da custódia em razão do descumprimento da exigência de reavaliação periódica da prisão processual, conforme novel redação do parágrafo único do art. 316 do CPP, friso que embora o legislador tenha estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para tal desiderato, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que o lapso temporal em questão “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator